Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-76.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ação civil pública - adequação da equipe técnica vinculada ao CREAS para garantir o mínimo existencial – julgamento antecipado da lide - impossibilidade - subsistente controvérsia fática – lineamento doutrinário – cerceamento de defesa – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal - nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para instauração da fase instrutória – recurso e reexame

Ementa:
Ação civil pública - adequação da equipe técnica vinculada ao CREAS para garantir o mínimo existencial – julgamento antecipado da lide - impossibilidade - subsistente controvérsia fática – lineamento doutrinário – cerceamento de defesa – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal - nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para instauração da fase instrutória – recurso e reexame necessário providos